Tribunal: TJBA
Processo: 8073581-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073581-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO GONCALVES DE MACENO

Advogado(s)
:
GALERIO MAXIMO CARVALHO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DEFERIMENTO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO D
E DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

ALEGAÇÃO DO AUTOR DE NÃO CONTRATAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE NA ORIGEM.
COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA D
O
AGRAVAD
O.
PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
DECISÃO
MA
NTI
DA.

NÃO
P
ROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8073581-23.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
a

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e agravad
o
ANTONIO GONCALVES DE MACENO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça